Tribunal: TJDFT
Processo: 0729864-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
A ré VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-la: i) na obrigação de realizar o conserto do câmbio do veículo do autor, no prazo de 20 dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 40.000,00, acrescido de correção monetária e de juros de mora; b) a ressarcir o autor a quantia de R$ 639,29, acrescida de correção monetária e de juros de mora (ID no 18584689). A referida recorrente apresentou posterior petição, na qual informa e comprova que efetuou o depósito da quantia de: i) R$ 1.241,22, a título de danos materiais; ii) R$ 44.623,13, relativa à conversão da obrigação em perdas e danos; iii) R$ 2.800,00, a título de honorários de sucumbência. Pede, ainda, a desistência do seu recurso e a revogação da tutela de urgência (ID no 18646052 a 18646057). Por seu turno, o autor manifestou-se, afirmando que persiste o interesse no julgamento do seu recurso, pois objetiva a majoração dos danos materiais e a compensação por danos morais. Contudo, concorda com a revogação da tutela de urgência, tão logo sejam levantados os valores incontroversos (ID no 18974537). DECIDO O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA. Expeça-se, em favor do autor, alvará de levantamento dos valores depositados pela ré (ID no 18646053 a 18646057). Determino ao autor que promova a devolução do automóvel que lhe fora disponibilizado pela ré, por força da tutela de urgência concedida nestes autos (ID no 18584702), tão logo tenha acesso aos valores depositados, sob pena de multa diária, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Após, retornem-se os autos para análise do apelo do autor.